Tribunal: TJDFT
Processo: 0721103-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento comporta análise de cognição sumária, sobretudo quando da apreciação de pedido liminar de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, não sendo exigida a fundamentação pormenorizada e extensiva de todos os pontos indicados pelo recorrente. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expôs as razões de decidir se atendo à análise dos requisitos elencados no parágrafo único do Art. 995 do CPC, quais sejam o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, não há que falar em ausência de fundamentação.
2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal, não se vislumbram razões suficientes a infirmar a decisão liminar.
3. Agravo interno conhecido e não provido.